Tribunal: TJPA
Processo: 0802984-92.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802984-92.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: RAIMUNDO CLAUDIO MARQUES DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802984-92.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS

ADVOGADA: CARLA FERREIRA ZAHLOUTH

APELANTE/APELADO: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADOS: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DO VALOR MÍNIMO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO AGIBANK S.A. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA. ART. 932, III DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDO CLAUDIO MAQUES DE MATOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO. LEGALIDADE. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE.

I- Recurso de apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A. não conhecido, por ausência de comprovação do preparo, configurando a deserção.

II- Recurso interposto por RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS: Validade da cláusula de débito automático em contrato de cartão de crédito, conforme entendimento pacificado do STJ, sendo considerada prática legítima desde que prevista expressamente em contrato. Adequação das práticas de refinanciamento automático de saldo devedor à Resolução n.º 4.549 do Banco Central, afastando alegações de ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável, uma vez que não se constatou abalo psicológico significativo, conforme jurisprudência do STJ. Reconhecimento de cobrança indevida de anuidade após o encerramento do contrato, determinando a devolução simples dos valores pagos, conforme decidido em sentença.

III- Não conhecido recurso interposto por BANCO AGIBANK S.A. Recurso interposto por RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802984-92.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS

ADVOGADA: CARLA FERREIRA ZAHLOUTH

APELANTE/APELADO: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADOS: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS e BANCO AGIBANK S.A, em face de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA.

Consta da inicial da ação, proposta pelo apelante Raimundo Cláudio Marques de Matos, que as partes celebraram contrato na modalidade de crédito pessoal e cartão de crédito consignado, com débito automático em conta corrente. Entretanto, afirma que o valor do empréstimo não foi creditado, e que, em vez disso, recebeu um cartão de crédito cujo limite correspondia ao valor do empréstimo. O autor sustenta que os débitos realizados em sua conta se referem ao pagamento mínimo da fatura do cartão, e não ao empréstimo solicitado.

Além disso, aduz que o Banco Central editou a Resolução nº. 4.549 de 26/01/2017, que entrou em vigor em 03/04/2017, que implementou regras disciplinadoras do financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito; segundo a norma, não estava mais autorizado financiamento na modalidade de crédito rotativo de saldo de fatura não paga até a seguinte - como ocorria no caso ora em debate -, ultrapassado o prazo - fatura seguinte -, o saldo remanescente do crédito rotativo deveria ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, sendo obrigatoriamente em condições mais vantajosas ao contratante, em relação à cobrança de encargos financeiros. Afirma que referidas alterações foram feitas no contrato do devedor sem qualquer comunicação formal.

Requer o autor a procedência da ação, com a suspensão liminar dos descontos. No mérito, requer a nulidade da cláusula do contrato que obriga o débito em conta corrente exclusivamente do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, e, após edição da Resolução do Bacen, a nulidade a partir do segundo financiamento referente ao saldo devedor. Declarada a nulidade, seja reconhecida a inexistência de débito referente a encargos financeiros assim como taxas de financiamento, com consequente restituição dos pagamentos efetuados por meio de débito em conta, de forma dobrada, que deverão ser liquidados na medida dos parâmetros fixados em sentença. Requer ainda o indébito da parcela de anuidade a partir de janeiro de 2018, em face o cancelamento do cartão em dezembro de 2017, além da condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, que se requer no valor de 50 salários mínimos.

O pedido de tutela de evidência, que objetivava a suspensão dos descontos em conta corrente, foi indeferido.

O Banco AGIBANK, por sua vez, apresentou contestação, levantando a preliminar de coisa julgada, que foi rejeitada. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, e a inexistência de qualquer ato ilícito que leve ao dever e indenizar.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, tão somente para reconhecer a cobrança indevida da anuidade após o término da relação contratual e determinou a devolução simples dos valores cobrados a esse título. Contudo, rejeitou o pedido de nulidade da cláusula de débito automático, entendeu válidos os refinanciamentos realizados pela instituição financeira, e afastou a pretensão de indenização por danos morais.

Contra a sentença, insurgem-se tanto o autor quanto o réu.

A instituição bancária reafirma os argumentos trazidos na peça contestatória, acerca da absoluta regularidade da contratação, pleiteando a reforma parcial da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A autora, por sua vez, também apela, renovando os argumentos trazidos na inicial, e pugnando pelo provimento do recurso e total procedência dos pedidos formulados na ação.

Apresentas contrarrazões pelas partes, vieram os autos conclusos.

Em despacho de id 18380872, verifiquei que na apelação interposta por BANCO AGIBANK S.A. , o preparo recursal veio desacompanhado do necessário relatório de conta do processo. Desse modo, determinei a juntada do documento no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.

Através da certidão de id 18542855, foi informada a ausência de manifestação do recorrente BANCO AGIBANK sobre o despacho de id 18380872.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802984-92.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS

ADVOGADA: CARLA FERREIRA ZAHLOUTH

APELANTE/APELADO: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADOS: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

1) APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO AGIBANK S.A.

Conforme relatado, o recurso interposto pela instituição bancária teve seu preparo desacompanhado do necessário Relatório de Conta, sendo que, mesmo intimado, o recorrente não compareceu aos autos para fazer a juntada do documento, tudo devidamente certificado.

O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do art. 932, III do CPC.

De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo
ad quem
possa analisar o mérito recursal.

Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Com efeito, observa-se que o apelante BANCO AGIBANK S.A. não instruiu o Recurso de Apelação com o respectivo preparo,
dada a ausência do Relatório de Conta do Processo
(documento este que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes)
implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso. Muito embora tenha sido oportunizado ao recorrente a juntada do documento, o mesmo não se manifestou, sendo a inércia devidamente certificada nos autos.

Ressalto ainda aqui, reforçando o raciocínio já exposto, a obrigatoriedade da juntada do documento citado alhures, dada a necessidade de conferir o efetivo pagamento das custas judiciais, em razão da observância do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, cad.1, p.1, que dispõe em seus artigos 3º, 4º e 5º e 6º, ‘in verbis’:

Art. 3º -
Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário
.

Art. 4º -
A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá
:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)

§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)

d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)

CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO

Art. 5º -
A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”
. Parágrafo Único –
No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento
.

Art. 6º -
O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:

I – 1ª via: usuário;
II – 2ª via: processo
; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente

à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (Grifei).

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, conforme se verifica:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. I - Ainda que o julgamento ocorra quando já em vigor o Código de Processo Civil de 2015, como a decisão sobre a qual foi interposto o recurso especial foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, quanto ao cabimento, aos demais pressupostos de admissibilidade e ao processamento do recurso, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do enunciado administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II -
O art. 511, caput e §2° do Código de Processo Civil de 1973, determina que o recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo e, quando houver insuficiência no valor recolhido, será o mesmo intimado a supri-lo. no prazo de 5 dias, implicando a ausência de atendimento a um dos requisitos recursais objetivos a sua não admissão/deserção
(Ag Rg EREsp 1017981/PE, Dje 01/03/2010; AgRg no Ag 1074050/RJ. DJe 28/09/09; EDcl nos EREsp 1068830/RS, DJe 04/05/09). III - Na hipótese vertente, quando da interposição do presente recurso especial, não vieram aos autos os comprovantes originais das custas, nos termos do citado dispositivo, mas somente simples fotocópias, o que revela o não atendimento do requisito extrínseco da regularidade formal, atraindo a incidência, mutatis mutandis, do verbete n° 187 da Súmula do STJ ("é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos"), consoante já decidido por aquele Tribunal no julgamento do AGARESP n° 201202434130, assim ementado IV - Cumpre ressaltar que a forma como juntadas as cópias dos comprovantes não permitem a verificação da correspondência entre a cópia do comprovante de pagamento e as cópias das guias. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1193380/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido tem decidido esta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESERTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 557 DO CPC/73, À UNANIMIDADE. (2017.02580185-56, 176.904, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-13, publicado em 2017-06-21)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A., por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 932, III do CPC, vez que não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS.

De início, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Após cuidadoso exame dos autos, dos argumentos trazidos no recurso, e da legislação e jurisprudência aplicáveis, passo a expor detalhadamente as razões que sustentam a manutenção da sentença.

1)
Validade da Cláusula de Débito Automático

A principal questão a ser dirimida neste recurso diz respeito à validade da cláusula contratual que autoriza o débito automático do valor mínimo da fatura do cartão de crédito na conta corrente do titular. Tal cláusula, inserida no contrato celebrado entre as partes, visa garantir que a instituição financeira tenha maior segurança no recebimento dos valores devidos, mitigando o risco de inadimplemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que essa prática não configura abusividade, desde que haja previsão contratual expressa. O entendimento consolidado é que a cláusula em questão não impõe ônus excessivo ao consumidor, uma vez que é de seu conhecimento que o débito ocorrerá caso não seja realizado o pagamento integral da fatura.

Neste sentido, destaca-se o julgado do STJ no REsp n.º 1.626.997/RJ, em que se decidiu pela legalidade da cláusula que permite o desconto automático do valor mínimo da fatura em conta corrente. O Tribunal entendeu que tal prática é válida, não configurando cerceamento ao direito do consumidor, e que a devolução em dobro dos valores pagos não é cabível, pois a cobrança realizada está respaldada por contrato válido e cláusula não abusiva. Cito o precedente referido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis.

3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.

4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado.

5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(REsp n. 1.626.997/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 4/6/2021.)

Assim, a cláusula em questão foi adequadamente redigida e acordada entre as partes, não havendo fundamento para sua nulidade. O argumento de que essa prática seria abusiva carece de amparo legal e jurisprudencial, o que justifica a manutenção da sentença nesse ponto.

Adequação à Resolução n.º 4.549 do Banco Central

Outro ponto relevante é a alegação do apelante de que os refinanciamentos automáticos realizados pelo banco teriam sido ilegais, especialmente após a edição da Resolução n.º 4.549 do Banco Central, em janeiro de 2017. Essa norma alterou as regras do crédito rotativo, determinando que o saldo devedor não quitado integralmente até o vencimento da fatura subsequente deve ser financiado em condições mais vantajosas para o consumidor.

No presente caso, o apelante, ao optar por não pagar integralmente o valor da fatura, deu causa ao refinanciamento do saldo devedor. A documentação constante dos autos comprova que o banco procedeu conforme as diretrizes estabelecidas na referida Resolução, realizando o refinanciamento do saldo devedor dentro dos parâmetros normativos.

O banco, ao oferecer o parcelamento do saldo devedor, observou as condições mais vantajosas exigidas pela Resolução, tratando-se de prática legítima e em total conformidade com as normas regulatórias, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Inexistência de Dano Moral

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, o apelante não conseguiu demonstrar a existência de um abalo psicológico significativo ou de qualquer situação que ultrapassasse o mero dissabor. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que o dano moral indenizável deve ser algo que realmente atinja de forma relevante a esfera íntima do ofendido, o que não se verifica no presente caso.

O STJ, em diversos julgados, tem reiterado que o simples aborrecimento ou contrariedade não configuram dano moral passível de indenização. A indenização por dano moral exige prova de que houve efetivo prejuízo à dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu aqui. O autor, ao alegar dano moral, limitou-se a relatar desconfortos que, embora desagradáveis, não justificam o reconhecimento de um abalo psicológico profundo e, consequentemente, o dever de indenizar.

Assim, a sentença que afastou o pedido de indenização por danos morais está alinhada com o entendimento jurisprudencial e doutrinário prevalente, sendo desprovida de qualquer erro que justifique sua reforma.

Cobrança Indevida de Anuidade

A sentença de primeiro grau reconheceu que, após o encerramento da relação contratual entre as partes, o banco apelado continuou cobrando anuidade do cartão de crédito, o que se mostrou indevido. O banco manteve a cobrança da anuidade mesmo após o cancelamento do cartão de crédito, o que viola os princípios contratuais, especialmente o da boa-fé objetiva.

Neste ponto, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau foi acertada ao determinar a devolução dos valores cobrados a título de “anuidade diferenciada” a partir de janeiro de 2018. A condenação para devolução simples dos valores pagos está em consonância com a prática adotada nos tribunais.

Conclusão

Diante do exposto, e nos termos da fundamentação exposta:

I- Deixo de conhecer o recurso de apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A., por DESERÇÃO;

II- Conheço do recurso interposto por RAIMUNDO CLÁUDIO MARQUES DE MATOS, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de piso.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024